Tribunal: TJES
Processo: 5012388-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSIVAL SANTOS DA PAIXAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO REQUISITO OBJETIVO DO LIMITE DE PENA ABSTRATA M
ÁXIMA COMINADA AO TIPO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Possibilidade de concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado de drogas por não se tratar de crime hediondo. Jurisprudência STF e STJ.

2.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo que ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022) o reeducando cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, p
ortanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial.
Por sua vez, o art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSIVAL SANTOS DA PAIXÃO
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito 2ª Vara Criminal de Linhares – Execuções Penais, que, nos autos da Execução Penal n. 2000030-08.2019.8.05.0038,
indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado.

Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a possibilidade da concessão do indulto natalino para o delito do Art. 33, §4° da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id. 9643573).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSIVAL SANTOS DA PAIXÃO
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito 2ª Vara Criminal de Linhares – Execuções Penais, que, nos autos da Execução Penal n. 2000030-08.2019.8.05.0038,
indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado.

Em suas razões, a defesa alega, em síntese, a possibilidade da concessão do indulto natalino para o delito do Art. 33, §4° da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (id. 9643573).

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 2000030-08.2019.8.05.0038, cumpre pena pela condenação na ação penal nº 0000111-89.2017.8.05.0038 pela prática do delito do art. 33,

§4º,

da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 ano e 8 meses.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outro lado, o inciso IV do artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 excepciona a referida regra, autorizando a concessão do indulto nas condenações pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ao dispor que “
o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes (...) tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

Ocorre que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo que ao tempo da data-base considerada pelo Decreto Presidencial 11.302/2022 (25/12/2022), o reeducando cumpria penas restritivas de direito, as quais somente foram convertidas em privativa de liberdade em março de 2023, portanto, após a data-base para a concessão do indulto presidencial.

Por sua vez, o art. 8º, do Decreto em referência veda expressamente a concessão do indulto a quem estivesse cumprindo pena restritiva de direitos na data de 25/12/2022. Vejamos:

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos;

Inclusive, o STJ reafirmou recentemente a aplicabilidade do referido dispositivo, ao reconhecer que
“o art. 8º do Decreto n. 11.302/2022 traz em seu bojo limitações à concessão do indulto em razão de institutos incidentes na ação penal, quais sejam, suspensão condicional do processo, aplicação de penas restritivas de direitos e cominação de multa”
(AgRg no REsp n. 2.125.447/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º E 8º, I, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INDULTO. CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou que substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, incide a vedação contida no art. 8º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devendo ser mantida a decisão recorrida. (fl. 64).

2. Conforme disposto na decisão agravada, tendo sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade, haja vista a norma contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa.

3. Nos termos da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, "o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa. [...] (AgRg no HC n. 858.958/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/12/2023).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.080.932/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.